Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007058-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL NUNES DA CUNHA MAIA DE SOUZA - CPF: 000.443.651-28 (ADVOGADO), EDIWALDO BROZEGUINE PENAS - CPF: 422.653.982-68 (PACIENTE), DIEGO HARTMANN (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NUNES DA CUNHA MAIA DE SOUZA - CPF: 000.443.651-28 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL
DE DROGAS

– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecente apreendido [272,62 kg (duzentos e setenta e dois quilos e seiscentos e vinte gramas) de cocaína], bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído do histórico criminal do paciente, que ostentava mandado de prisão em aberto quando de sua prisão em flagrante, respondendo a processo executivo de pena em que ainda pende de cumprimento mais de 46 (quarenta e seis) anos de pena de reclusão, inclusive pela prática do delito de tráfico de drogas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1007058-20.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE: DR. RAFAEL NUNES DA CUNHA MAIA DE SOUZA

PACIENTE: EDIWALDO BROZEGUINE PENAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1001466-30.2023.8.11.0032 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
29/09/2023
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
decretar-lhe a prisão preventiva do paciente
. Pleiteada a revogação do claustro cautelar, o petitório restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trataria de sujeito
sem qualquer envolvimento com o delito
sub judice
, detentor de
predicados pessoais favoráveis
, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja
o d. impetrante
a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 206998157 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
207143665
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID
207493173
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 207779697).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS,
Michel de Almeida Santana

e
Claudio Moreira Teixeira
foram
presos em flagrante delito
em
30/09/2023
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 304 e art. 297, ambos do Código Penal
.

Posteriormente, pelos mesmos fatos, o i. representante do órgão ministerial ofertou denúncia, oportunidade em que imputou aos três flagranteados a prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
, dando início, assim, à Ação Penal n. 1001466-30.2023.8.11.0032.

Colhe-se da exordial acusatória que, em
29/09/2023
, por volta das 16:10h, no km 495 da rodovia BR 364, no município de Jangada/MT, durante abordagem, policiais rodoviários federais constataram que os denunciados
EDIWALDO,
Claudio
e
Michel
transportavam 200 tabletes (204,57 kg) de pasta-base e 65 tabletes (68,05 kg) de cloridrato de cocaína
, totalizando
272,62 kg (duzentos e setenta e dois quilos e seiscentos e vinte gramas) de drogas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem dos veículos Nissan
Versa
, de cor preta e placa QWP2C82, conduzido por
Claudio
, tendo
EDIWALDO
como passageiro, e Toyota
Hilux
, de cor prata e placa PSI1H42, conduzido por
Michel
, após ser avisada, pela Central de Ocorrências, de uma denúncia de tráfico de drogas para esses veículos, que transitariam em comboio.

No que concerne aos ocupantes do
Versa
, os policiais, após checagem no sistema, constataram que ambos utilizavam documentos de identidade aparentemente falsos, vindo a ser desvelada ainda a existência de um mandado de prisão em aberto, em desfavor do paciente
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS
.

Em revista na caminhonete
Hilux
, por outro lado, os policiais sentiram um forte odor de drogas vindo da caçamba, logrando verificar sinais do emprego de massa plástica no teto da capota e indícios de fundo falso, razão pela qual se procedeu à desmontagem, oportunidade em que se localizaram as drogas apreendidas.

Aos policiais,
Michel
relatou que receberia R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte da droga, de Rondônia para Cuiabá/MT, e enredou os demais flagranteados no episódio delitivo ao asseverar que eles estariam o acompanhando para passar informações sobre o percurso, ou seja, que estariam
“batendo estrada”
.

Após a prisão em flagrante dos suspeitos, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e decretou a
prisão preventiva
de
EDIWALDO,
Michel
e
Claudio
; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante,
sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico interestadual
de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade deliti
va
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto,
conquanto o d. causídico se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos até o momento em desfavor do paciente, alinhavando, em síntese, que inexistiriam elementos aptos a demonstrar que, na data da abordagem policial,
EDIWALDO
estivesse atuando como “
batedor
” da caminhonete que transportava os entorpecentes; destaco, pelo contrário, que há nos autos
indícios suficientes a enredar o paciente no crime
sub judice
.

Afinal, colhe-se dos autos da Ação Penal n. 1001466-30.2023.8.11.0032 que o policial rodoviário federal
Emiliano Ribeiro Neto
prestou as seguintes declarações acerca da ocorrência,
in verbis
:

“[...]
QUE no dia de hoje estava de serviço, juntamente com o colega PRF RIBEIRO NETO, realizando patrulhamento e fiscalização de rotina nos limites do município de Jangada/MT, quando,
foi enviado à equipe policial um comunicado oriundo da Central de Ocorrências, dando conta de que haviam naquela região, dois (02) veículos, sendo um Sedan preto e uma Hilux prata, em atividade suspeita
[...]

QUE a equipe então questionou novamente o motorista [Michel] sobre a substância então descoberta e ele disse que não sabia o que tinha e que apenas havia sido contatado para trazer o veículo de Rondônia para Cuiabá/MT; QUE quando questionado sobre valores e sobre o destinatário da carga (ou onde ela deveria ser entregue),
Michel de Almeida afirmou que receberia R$ 20.000,00 pelo serviço de transporte, dizendo que deveria deixar a camioneta num posto de combustível, num endereço que ainda seria combinado - sem declinar qualquer informação sobre localização ou nome de outras pessoas envolvidas naquele transporte
; QUE Michel insistiu em dizer que não sabia que estava transportando droga; QUE enquanto a equipe policial estava retirando os pacotes de droga que haviam sido escondidos/escamoteados na carroceria/na caçamba do veículo,
Michel de Almeida afirmou que o veículo sedan preto (Versa), se tratava do batedor daquele transporte de substância ilícita e que os três abordados estavam viajando em comboio
; QUE quando os outros dois viajantes - Edivaldo (ou Ediwaldo) e Claudio Rezende (ou Cláudio Teixeira), foram questionados sobre toda aquela situação,
ambos ficaram calados e nada disseram
; [...]QUE
diante então de uma situação que caracterizava o tráfico de drogas entre Estados da Federação, bem como o uso de documentos falsos (ou a própria falsificação de documentos), além da circunstância de existir Mandado de Prisão em aberto, em desfavor do abordado EDIVALDO BROZEQUINI PENAS), a equipe policial deu voz de prisão aos três cidadãos supracitados e procedeu à lavratura do Boletim de Ocorrência
[...]”.

(Declarações de ID 135270998 – pág. 3 — autos n. 1001466-30.2023.8.11.0032). — Destaquei.

Tais declarações encontram-se
ratificadas
nos autos pelo depoimento do policial rodoviário
Reinam Araújo Ramos
, tendo sido consolidadas no
Boletim de Ocorrência n. 3157518230929161046
, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Nesse cenário, ainda que, perante a d. autoridade policial, o corréu
Michel
tenha
alterado sua versão dos fatos
para isentar os demais investigados de qualquer envolvimento com a prática delitiva, consoante se vê de suas declarações no Termo de Qualificação e Interrogatório n. 4005831/2023,
cuida-se de questão meritória a ser resolvida no curso da Ação Penal
, sem que se perca de vista o fato de que, consoante minuciosamente relatado pelos policiais rodoviários ouvidos até o momento, houve, em primeiro lugar, o
recebimento de comunicado acerca de atividade suspeita por parte dos veículos empregados pelos acusados
e, em segundo lugar,
confissão informal feita por
Michel
aos policiais que diligenciaram na ocorrência
, nos termos já expostos; circunstâncias que são
suficientes
para indicar a possibilidade de o paciente estar envolvido no ilícito, a impedir o acolhimento, como pretendido pelo d. impetrante, do acolhimento de tese
n
egativa de autoria
nesta via estreita do
habeas corpus.

Afinal,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com o remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
na instância singela, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
elevada
quantidade de entorpecente apreendido
, tratando-se ainda de
tráfico interestadual de drogas.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]

Portanto, verifico a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Processual Penal, evidenciado na necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, tratando-se de crime de tráfico interestadual de drogas, no qual os implicados estavam transportando 272,62 kg de substância entorpecente, sendo 68,05kg de cloridato de cocaína (“cocaína pura”) o que demonstra a natureza grave em concreto, seja pela quantidade ou pela natureza do entorpecente.

[...] Imprescindível ressaltar
a periculosidade do crime de tráfico de drogas e associação para a sua prática, trazendo danos a toda a sociedade, fomentando a prática de outros delitos, disseminando a dependência química.

Assim,
cuidando-se da prática de pelo menos três tipos penais e que as penas máximas fixadas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, a decretação da custódia cautelar é perfeitamente admitida pelo ordenamento.

Assim, presentes os requisitos necessários,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDIO MOREIRA TEIXEIRA, EDIVALDO BROZEQUINE PENAS e MICHEL DE ALMEIDA SANTANA
, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal
”.

(Decisão de ID 130631390 – autos n. 1001269-75.2023.8.11.0032). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, tendo sido o paciente detido em flagrante delito, em conjunto com os demais acusados, na posse de
200 (duzentos) tabletes de pasta-base e 65 (sessenta e cinco) tabletes de cloridrato de cocaína
, totalizando
272,62 kg de drogas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em contexto de
tráfico interestadual de drogas
;
estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, verte dos autos que o paciente possui
diversos registros criminais
, estando suas digitais associadas ao nome de diversas pessoas, sendo, em sua maior parte, variações de seu nome verdadeiro, como
Edivaldo Brozeguini Penas; Edivaldo Brozegine Penas; Edwaldo Brozequini Penas; Edivaldo Brasilino Pena
, etc (ID 135270998 – pág. 29 — autos n. 1001466-30.2023.8.11.0032), sem que se olvide ainda que, no momento de sua prisão em flagrante, se constatou a existência de
mandado de prisão em aberto
em desfavor de
EDIWALDO
, expedido pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO, no interesse do PEP n. 0160343-98.2002.822.0005.

A consulta ao PEP n. 0160343-98.2002.822.0005 revela, por sua vez, que
EDIWALDO
ostenta
04 (quatro) condenações criminais
com trânsito em julgado, envolvendo a prática dos delitos de
roubo majorado, associação criminosa e tráfico de drogas
; remanescendo para cumprimento pena privativa de liberdade unificada em
46 (quarenta e seis) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDIWALDO BROZEGUINE PENAS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024